Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E E-RIDF. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RELEVANTE DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. ANOREG. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA.
1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. O SISBAJUD, antigo BACENJUD, é uma ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando uma maior efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.
3. Constatado que, no caso concreto, o credor é beneficiário da justiça gratuita e a última consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF ocorreu em abril de 2020, mostra-se cabível a reiteração das diligências nos sistemas. 3.1. O SISBAJUD, atualmente, apresenta maior abrangência das instituições financeiras consultadas, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome do devedor, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 3.2. Os sistemas RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF têm bases de dados distintas do SISBAJUD, e permitem a verificação da existência outros bens registrados em nome do devedor, de forma que se encontra evidenciada a utilidade das diligências requeridas.
4. A ANOREG - Associação dos Notários e Registradores é uma entidade de classe que não dispõe de informações acerca de bens imóveis e de seus respectivos proprietários. Logo, não se verifica efetividade na determinação judicial para que a mencionada associação forneça informações acerca da existência de bens imóveis em nome do executado, haja vista que já fora determinada a pesquisa no sistema E-RIDF.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.